Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-82.2017.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001761-82.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEAN SILVA FEITOSA - CPF: 846.146.411-72 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE BARBOSA - CPF: 280.765.671-49 (APELADO), FERNANDA ALVES CORREA DE LIMA - CPF: 084.801.186-44 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), GEYSA CRISTYNA ANDRADE MARTINS - CPF: 107.113.266-06 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADOR EVIDENCIADA – PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA ACUSAÇÃO CALUNIOSA
– ENTREVISTA REALIZADA POR TELEFONE E VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS

–
IMUNIDADE PARLAMENTAR – ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE GARANTIA – MANIFESTAÇÃO DE VEREADOR E PREFEITO À MÍDIA EM RELAÇÃO A PROJETO DE LEI NÃO APROVADO – ACUSAÇÕES POR PARTE DO VEREADOR – EXCESSO NA CONDUTA NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PARLAMENTAR –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), a análise do órgão julgador restringe-se à verificação da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada em precedente vinculante.

A imunidade parlamentar (Tema 469/STF) incide quando as declarações, proferidas dentro da circunscrição municipal e pertinentes ao mandato.

A ausência de prova inequívoca do excesso ou abuso na manifestação do parlamentar, impede a relativização da imunidade, prevalecendo a garantia constitucional ante a insuficiência do conjunto probatório.

Verificada a consonância do acórdão recorrido com a tese vinculante, impõe-se a manutenção do julgado em sede de juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação Cível n.º 0001761-82.2017.8.11.0036, que, à unanimidade, foi julgado procedente.

No
decisum
exarado no Id. 303369888, se concluiu pela devolução dos autos ao órgão fracionário, para a análise de um possível juízo de conformidade/retratação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A presente deliberação cinge-se a reexaminar o acórdão de Id. 255451687, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em face da tese vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 469 de Repercussão Geral.

A questão posta a esta Corte, em sede de juízo de retratação, é verificar se a decisão colegiada que reconheceu a incidência da imunidade parlamentar material ao vereador apelante, ora agravado, diverge do paradigma estabelecido pela Suprema Corte.

Após detida reanálise dos autos e dos fundamentos que alicerçaram o julgado anterior, com a devida vênia, entendo que não há razões para a retratação, porquanto o acórdão se encontra em perfeita sintonia com a orientação firmada no referido precedente.

A tese fixada no Tema nº 469 estabelece, com clareza solar, dois requisitos cumulativos para a incidência da inviolabilidade do vereador por suas opiniões, palavras e votos: a) a manifestação deve ocorrer nos limites da circunscrição do município; e b) deve haver pertinência com o exercício do mandato. O acórdão proferido por este Colegiado, embora com enfoque principal na análise do conjunto probatório, aplicou, em sua essência, a mesma
ratio decidendi
.

Cumpre reafirmar o pilar central que sustentou a decisão original: a ausência de comprovação inequívoca do excesso. Conforme consignado no acórdão, a instrução processual revelou uma profunda controvérsia fática. De um lado, as testemunhas arroladas pelo réu, também parlamentares, foram uníssonas ao afirmar que, presentes durante a ligação telefônica que originou a reportagem, não ouviram o apelante proferir a expressão "o prefeito rouba demais". De outro, a testemunha do autor, o jornalista responsável pela matéria, embora asseverando que "se consta na matéria certamente foi dito", admitiu a inexistência de gravação ou qualquer outro registro objetivo da entrevista.

Diante desse cenário de incerteza probatória, a decisão colegiada pautou-se pela prudência. A imunidade parlamentar, como prerrogativa de índole constitucional, não constitui um privilégio pessoal, mas uma garantia institucional indispensável ao livre exercício do mandato e à fiscalização dos demais Poderes, sendo um dos alicerces do Estado Democrático de Direito.

Sua relativização, portanto, exige prova robusta e inconteste do abuso, do desvio de finalidade. O ônus de tal comprovação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recaía sobre o autor, que dele não se desincumbiu a contento.

A manutenção de uma condenação com base em um quadro probatório tão frágil representaria uma perigosa inversão, fazendo prevalecer a dúvida em detrimento de uma garantia constitucional.

Superada essa premissa fundamental, que por si só já justificaria a manutenção do julgado, passemos à análise da conformidade do acórdão com os dois vetores do Tema nº 469.

No que tange à pertinência com o exercício do mandato, a conexão é manifesta e foi expressamente reconhecida no acórdão. A entrevista concedida pelo então Presidente da Câmara Municipal versava sobre a rejeição de um projeto de lei de crédito adicional enviado pelo Executivo. Trata-se do núcleo da atividade parlamentar: o debate político, a discussão orçamentária e a fiscalização dos atos do Prefeito. As declarações, ainda que contundentes, inseriam-se no contexto de um embate político-institucional, não se tratando de uma ofensa gratuita e desvinculada da função pública. O acórdão foi preciso ao concluir que "afastada a frase em destaque na matéria, todo o texto diz respeito à discussão do projeto de lei envolvendo os embates entre a gestão e oposição. Há um nexo causal entre as declarações e a função pública exercida".

Resta, por fim, a análise do requisito da "circunscrição do município", ponto nevrálgico da insurgência do autor. Argumenta-se que, por ter sido a entrevista veiculada em um portal de notícias sediado na Capital, Cuiabá, a manifestação teria extrapolado os limites territoriais da cidade de Tesouro. Tal interpretação, contudo, revela-se excessivamente literal e divorciada da finalidade da norma constitucional.

Uma interpretação teleológica e sistemática do artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal impõe a compreensão de que o limite da "circunscrição" refere-se ao âmbito de interesse da manifestação, ou seja, que as opiniões e palavras do vereador devem guardar relação com os assuntos pertinentes ao município que representa.

A limitação geográfica visa impedir que o parlamentar municipal se utilize de sua prerrogativa para imiscuir-se em questões de outros entes federativos, e não criar uma redoma que o impeça de se comunicar por meios de maior alcance.

Ademais, as provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas do réu, indicam que o ato de fala, a concessão da entrevista por telefone, ocorreu fisicamente dentro da Câmara Municipal de Tesouro. O local da emissão da opinião estava, portanto, dentro da circunscrição. O fato de o receptor da mensagem (o jornalista) e o veículo de divulgação estarem localizados em outra cidade não tem o condão de afastar a imunidade, sob pena de se anacronizar a garantia constitucional, tornando-a incompatível com a realidade da comunicação na era digital.

A propósito:

“A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material ( CF, art. 53, 'caput') exclui a possibilidade jurídica de responsabilização civil do membro do Poder Legislativo por danos eventualmente resultantes de suas manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in officio') ou externadas em razão deste (prática 'propter officium'), qualquer que seja o âmbito espacial ('locus') em que se haja exercido a liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa, independentemente dos meios de divulgação utilizados, nestes incluídas as entrevistas jornalísticas.”
(RE 606451 AgR-segundo, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00173 RTJ VOL-00219-01 PP-00632)

Exigir que a manifestação de um vereador sobre temas de sua cidade se restrinja a veículos de comunicação estritamente locais seria cercear indevidamente o debate público e a própria função fiscalizatória do mandato.

Portanto, a decisão desta Câmara não destoa, mas, ao contrário, alinha-se perfeitamente à tese firmada no Tema nº 469. O acórdão reconheceu a pertinência da manifestação com o mandato e, implicitamente, considerou que o ato se deu nos limites da circunscrição, focando sua análise na ausência de prova cabal do excesso, o que, em última análise, é o critério definidor para a aplicação ou o afastamento da imunidade. A inviolabilidade não é absoluta, mas sua exceção deve ser provada, e não presumida.

Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado neste Sodalício e no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão de Id. 255451687.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025